Tribunal: STJ
Processo: 0815889-66.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796015 - PA (2024
/0440385-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LYGIA BASTOS VELOSO
ADVOGADOS
: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
NULIDADE
DE
ATO.
INTIMAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ASUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
DEFICIÊNCIA DO PLEITO RECURSAL.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA
VALIDADE DE CITAÇÃO OU
SÚMULA N. 284/STF.
INTIMIAÇÃO PELA VIA POSTAL MESMO QUE RECEBIDA POR
TERCEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
a nulidade de intimação administrativa, por supostamente ter sido enviada ao
seu antigo endereço profissional, impossibilitando o exercício do direito de
defesa. Na sentença a segurança foi denegada. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi provido. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - No tocante à alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifica-se que o recorrente não opôs embargos de declaração contra o
acórdão recorrido de fls. 364-374, o que torna deficiente o arrazoado
apresentado no presente recurso especial, tendo em vista que a violação do
referido dispositivo somente é admitida quando opostos embargos
declaratórios. Incidência da Súmula n. 284/STF.
III - Sobre a alegada violação do
§ 1o, do
por
art. 489,
CPC/2015,
suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não
assistir razão ao recorrente.
Documento eletrônico VDA53264110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2037ebc8-515c-4eaa-aeac-9cfd63fdfdf7

IV - Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
CPC/2015
fundamentado, como ocorre na hipótese.
V - No mérito, verifica-se que o Tribunal
entendeu que a
a quo
intimação administrativa foi realizada no endereço fornecido pela própria
contribuinte ao fisco municipal.
VI - O entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que é válida
a citação ou intimação pela via postal entregue no endereço correto do
executado, mesmo que recebida por terceiros.
VII - Correta a decisão que reconsiderou a decisão da presidência
desta Corte, a fim de conhecer o agravo em recurso especial para conhecer
parcialmente do recurso especial e nesta parte, negar-lhe provimento.
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2037ebc8-515c-4eaa-aeac-9cfd63fdfdf7

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796015 - PA (2024
/0440385-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LYGIA BASTOS VELOSO
ADVOGADOS
: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
NULIDADE
DE
ATO.
INTIMAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ASUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
DEFICIÊNCIA DO PLEITO RECURSAL.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA
VALIDADE DE CITAÇÃO OU
SÚMULA N. 284/STF.
INTIMIAÇÃO PELA VIA POSTAL MESMO QUE RECEBIDA POR
TERCEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
a nulidade de intimação administrativa, por supostamente ter sido enviada ao
seu antigo endereço profissional, impossibilitando o exercício do direito de
defesa. Na sentença a segurança foi denegada. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi provido. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - No tocante à alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifica-se que o recorrente não opôs embargos de declaração contra o
acórdão recorrido de fls. 364-374, o que torna deficiente o arrazoado
apresentado no presente recurso especial, tendo em vista que a violação do
referido dispositivo somente é admitida quando opostos embargos
declaratórios. Incidência da Súmula n. 284/STF.
III - Sobre a alegada violação do
§ 1o, do
por
art. 489,
CPC/2015,
suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não
assistir razão ao recorrente.
Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

IV - Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
CPC/2015
fundamentado, como ocorre na hipótese.
V - No mérito, verifica-se que o Tribunal
entendeu que a
a quo
intimação administrativa foi realizada no endereço fornecido pela própria
contribuinte ao fisco municipal.
VI - O entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que é válida
a citação ou intimação pela via postal entregue no endereço correto do
executado, mesmo que recebida por terceiros.
VII - Correta a decisão que reconsiderou a decisão da presidência
desta Corte, a fim de conhecer o agravo em recurso especial para conhecer
parcialmente do recurso especial e nesta parte, negar-lhe provimento.
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão reconsiderou decisão
anterior e negou provimento ao agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, reconsidero a
decisão de fls. 439-440, tornando-a sem efeito e, com fundamento no
parágrafo
art. 253,
único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Ocorre que, conforme expressamente reconhecido nos autos, a parte Agravante opôs
Embargos de Declaração contra a sentença de primeiro grau, apontando omissões relevantes
relativas à presunção aplicada à intimação, à ausência de vínculo da terceira pessoa que a
recebeu, à ciência inequívoca do Município sobre a mudança de endereço, e à inaplicabilidade
da teoria da aparência à pessoa física, entre outros pontos substanciais que poderiam, em tese,
infirmar a validade do ato administrativo combatido. Tais omissões não foram sanadas pela
sentença e foram renovadas expressamente na Apelação, ocasião em que a Agravante invocou
Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

de forma direta os arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC, reiterando a nulidade da decisão de 1o
grau por ausência de fundamentação adequada e omissão sobre argumentos relevantes. O
acórdão da Apelação, por sua vez, não enfrentou as referidas teses, restringindo-se a reafirmar
a regularidade da intimação com base no endereço cadastrado, sem analisar os elementos
concretos que descaracterizam a presunção de validade, como a entrega a pessoa estranha ao
processo e a ciência pública da mudança da titularidade da serventia extrajudicial.
[...]
Assim, não se trata de ausência de Embargos de Declaração que inviabilize a tese, mas
de situação em que:
i. Os vícios foram oportunamente apontados nos Embargos Declaratórios contra a
sentença; ii. Foram reiterados e fundamentados diretamente na Apelação, ao se alegar
nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal; iii. O Tribunal de origem
não se manifestou sobre tais omissões no julgamento do recurso.
Dessa forma, é evidente a violação ao
do CPC, pois há omissão relevante não
art. 1.022
sanada em nenhuma das instâncias, sendo inequívoca a negativa de prestação jurisdicional. De
igual modo, há efetiva afronta ao
§1o, IV do CPC, pois o acórdão recorrido não
art. 489,
enfrentou argumentos centrais do recurso, os quais, se analisados, poderiam conduzir a
conclusão diversa. A ausência de fundamentação não se confunde com o simples
desacolhimento das teses, mas sim com a omissão no exame de questões jurídicas substanciais
que foram expressamente suscitadas.
[...]
O entendimento adotado na decisão agravada, de que a ausência de Embargos contra o
acórdão impediria o reconhecimento da negativa jurisdicional não se ajusta à hipótese dos
autos, porquanto o fundamento da violação é anterior (sentença), e a matéria foi devidamente
renovada e reiterada expressamente na Apelação. A decisão recorrida não enfrentou essa
peculiaridade da linha processual, limitando-se a aplicar de forma mecânica a
o que, com a devida vênia, demonstra inadequação do precedente ao caso
Súmula 284/STF,
concreto. Além disso, quanto à violação ao
§1o, IV, o acórdão do TJPA não ofereceu
art. 489,
uma prestação jurisdicional efetiva, deixando de fundamentar suas conclusões de forma
adequada, limitando-se a afirmações genéricas e sem conexão direta com o caso dos autos. O
acórdão tentou justificar sua decisão com base em um precedente do STJ (AgInt no
, que, conforme a Agravante aponta, não tem relação com o caso
REsp no 1.602.112/PE)
concreto.
[...]
É exatamente o que ocorre no acórdão recorrido, uma vez que: i. Rejeita a tese da
Agravante com base em motivos genéricos, sem demonstrar de que forma as intimações
seriam válidas, mesmo diante da ausência de vínculo da pessoa que as recebeu; ii. Não analisa
os argumentos fundamentais sobre a impossibilidade de aplicação da teoria da aparência em
desfavor de pessoa física, tampouco a ineficácia do ato por ausência de ciência; iii. Cita
precedentes sem estabelecer a devida correlação fático- jurídica com o caso dos autos,
descumprindo o dever de fundamentação qualificada. O acórdão, portanto, é nulo por ausência
de fundamentação adequada e por não enfrentar elementos capazes de infirmar a conclusão
adotada, nos exatos termos do
§ 1o, IV do CPC.
art. 489,
[...]
Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

No Recurso Especial, a Agravante demonstrou que o acórdão do Tribunal a quo violou
diretamente os arts. 23, II, do Decreto no 70.235/72, 248, §§ 1o e 2o, e 280, do CPC, bem como
o
da
ao reconhecer como válida a intimação administrativa enviada
art. 26
Lei no 9.784/1999,
ao antigo endereço da contribuinte e recebida por terceira pessoa totalmente estranha à relação
processual, mesmo tratando-se de pessoa física e não jurídica. Para comprovar que o
entendimento do TJPA destoa da jurisprudência consolidada deste C. STJ, a Agravante
indicou e fundamentou divergência jurisprudencial relevante, notadamente com base no
e no MS no 27.227/DF.
REsp no 1.840.466/SP
[...]
Adicionalmente, a Agravante suscitou um julgamento mais recente e complementar ao
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS no 27.227/DF, destacou que a
REsp no 1.840.466/SP:
razão de ser das intimações em processos administrativos não é a comodidade da
administração pública, mas sim a efetiva garantia dos direitos dos administrados
[...]
Contudo, a decisão agravada, ao invés de analisar as divergências jurisprudenciais
expressamente suscitadas, limitou-se a afirmar que o acórdão do TJPA estaria em
conformidade com o entendimento deste C. STJ, mencionando diversos julgados que, com o
devido respeito, não guardam pertinência com a controvérsia dos autos. Entre os precedentes
citados, um deles trata de Carta Rogatória1, situação que claramente não se assemelha ao tipo
de intimação administrativa discutida no presente caso, sendo inaplicável por tratar de forma
de comunicação processual em contexto internacional, distinta tanto na natureza quanto nos
requisitos legais. Os demais julgados referidos na decisão agravada dizem respeito a hipóteses
em que o intimado ou citado era pessoa jurídica, e não pessoa física, como ocorre com a
Agravante.
[...]
Em nenhum momento, foi enfrentado diretamente os precedentes indicados pela
Agravante, tampouco apontado os fundamentos determinantes pelos quais tais julgados não se
aplicariam ao caso concreto. Pelo contrário, houve apenas transcrição, de forma genérica, de
outros julgados supostamente favoráveis à tese do acórdão recorrido, sem demonstrar por que
razão esses deveriam prevalecer sobre os precedentes apresentados pela Agravante, tampouco
justificou a distinção entre os casos. Tal conduta, com a devida vênia, evidencia omissão
relevante e compromete o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais,
previsto no
IX, da Constituição Federal, especialmente diante da existência de
art. 93,
divergência clara e devidamente demonstrada com a jurisprudência desta Corte Superior. Isso
porque está evidente que os julgados colacionados na decisão agravada tratam exclusivamente
de hipóteses envolvendo pessoas jurídicas, não sendo possível estender automaticamente tais
entendimentos à situação da Agravante, que é pessoa física, sem a devida análise e distinção.
Assim, a mera referência a julgados não supre o dever de demonstrar a razoabilidade jurídica
da opção por um entendimento em detrimento de outro mais específico e aplicável ao caso
concreto.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No tocante à alegada violação ao
do
verifica-se que o
art. 1.022
CPC/2015,
recorrente não opôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido de fls. 364-374, o
que torna deficiente o arrazoado apresentado no presente recurso especial, tendo em vista
que a violação do referido dispositivo somente é admitida quando opostos embargos
declaratórios. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Sobre a alegada violação do
§ 1o, do
por suposta ausência
art. 489,
CPC/2015,
de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão ao recorrente.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de
fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses
da parte, assim, não há violação do
do
quando o Tribunal de origem
art. 489
CPC/2015
decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR.
(...)
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não
deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há
violação ao artigo 489 do CPC/15 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
fundamentado, como ocorre na hipótese. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1315147/SP,
julgado em
DJe
)
30/09/2019,
04/10/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
MULTA (ASTREINTES). REVISÃO.
SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Deve ser rejeitada a alegada violação ao artigo 489, §1o, do
pois a Corte
CPC/2015,
de origem prestou a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através
de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1728080/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/11/2018,
14/11/2018.

No mérito, verifica-se que o Tribunal
entendeu que a intimação
a quo
administrativa foi realizada no endereço fornecido pela própria contribuinte ao fisco
municipal,
:
in verbis

(...)
A intimação administrativa que se pretende anular foi realizada no endereço fornecido
pela recorrente e constante nos assentamentos cadastrais no Município, conforme externado no
documento constante no id. 10887141 - pág. 3.
Assim, pressupõe-se, no caso, que a intimação questionada foi efetuada de maneira
correta, porquanto deveria a parte apelante ter atualizado seus dados cadastrais junto à
Administração Municipal e informado a cessação das suas atividades no local constante do
cadastro municipal, sendo, portanto, inapropriado falar em nulidade e muito menos em
violação ao princípio da ampla defesa, conforme se verá a seguir.
O fato de terceira pessoa ter recebido intimação administrativa no endereço onde
funcionava o Cartório onde a recorrente anteriormente exercia suas atividades, por outro lado,
não torna nulo o ato, pois basta que tenha sido entregue no endereço informado pelo próprio
contribuinte, conforme entendimento jurisprudencial a seguir reproduzido, “verbis”:
(...)

O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que é válida a citação ou intimação pela
Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

via postal entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
No mesmo sentido, confiram-se os julgados:

CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO POSTAL.
RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o recebimento de intimação por terceiros
no endereço da interessada não constitui prejuízo à defesa.
2. Hipótese de devolução da carta rogatória à Justiça rogante.
Agravo regimental improvido.
(AgRg na CR n. 15.491/EX, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
18/11/2020,
2/12/2020.

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA.
ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE
RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de
recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da
citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial,
conforme previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.154.167/SP,
julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/6/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CITAÇÃO
POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E
RECEBIMENTO
POR
TERCEIROS.
VALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 1o, §1o, E 61 DA
INCIDÊNCIA,
LEI N. 8.934/1994.
POR ANALOGIA, DA
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
SÚMULA N. 282/STF.
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regi me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a citação
postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado,
mesmo que recebida por terceiros.
Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.035.574/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
26/4/2023.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO.
PORTARIA. VALIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No caso, da forma como deduzida a pretensão recursal, o acolhimento das teses de
ilegitimidade passiva e de nulidade da citação não prescindiria do reexame do acervo fático-
probatório da causa, o que não se admite nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula n.o 7
do STJ.
3. Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que é válida citação postal, com aviso de
recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por
terceiros. Precedentes.
Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.138.270/SP,
julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
5/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE
RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS.
VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso
de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida
por terceiros.
Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação
postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando
inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os
quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.
3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em
endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da
empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.864.070/SP,
julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
18/2/2022.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c359f1b-9ad0-4123-813b-036a4b20d550

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.796.015 / PA
Número Registro: 2024/0440385-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08158896620208140301
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LYGIA BASTOS VELOSO
ADVOGADOS : AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LYGIA BASTOS VELOSO
ADVOGADOS : AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
SERGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - PA013339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA53244094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 036f1a0a-67e8-4cf7-bb5c-f3343cb360d5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 036f1a0a-67e8-4cf7-bb5c-f3343cb360d5